Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735452-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 33148043) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões (ID 33659763), o embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão no tocante ao reconhecimento do caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução 465/2021 da ANS e, ao mesmo tempo, lhe ser negado o direito ao medicamento por ser de uso domiciliar. Ainda mais quando se leva em consideração ser de competência do médico assistente a escolha do melhor tratamento para o paciente. Tece arrazoado jurídico para demonstrar o seu descontentamento com o julgamento de seu recurso. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento da matéria. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator